Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA DE MENORES. NATUREZA DÚPLICE. PRINCÍPIOS EFETIVIDADE DO PROCESSO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, CELERIDADE PROCESSUAL E FUNGIBILIDADE. RECONVENÇÃO. RECEBIMENTO COMO PEDIDO CONTRAPOSTO. FIXAÇÃO DO DOMICÍLIO PATERNO COMO O LAR DE REFERÊNCIA DOS MENORES. LITIGIOSIDADE GENITORES. NECESSIDADE INSTRUÇÃO DO FEITO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que a ação de guarda de menor possui natureza dúplice, o que possibilita ao réu formular pedido contraposto independentemente de reconvenção (REsp n. 1.085.664/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/8/2010, DJe de 12/8/2010.).

2. É possível o recebimento da reconvenção como pedido contraposto, uma vez que ainda que não observada a forma legal, “o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade” (Art. 277 do Código de Processo Civil).

3. Os princípios da efetividade do processo, da instrumentalidade das formas, celeridade processual e fungibilidade impõem a reforma da Decisão agravada para que a reconvenção seja recebida como pedido contraposto.

4. No que concerne à fixação do domicílio paterno como o lar de referência dos menores, registro que as alegações de que a convivência materna estaria causando riscos à integridade física e psicológica das crianças em razão de supostos comportamentos inadequados e agressivos da genitora, além da prática de atos de alienação parental, demandam melhor instrução do feito originário, sobretudo em casos em que, como o presente, há intensa litigiosidade entre os genitores e a imputação de acusações recíprocas entre eles.

5. A necessidade de uma investigação mais profunda sobre a real situação dos menores afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, sendo oportuno registrar que restou assegurado ao genitor o direito de visitar seus filhos e tê-los em sua companhia.

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.